Tribunal: TJMT
Processo: 1028555-11.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028555-11.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 361.583.301-59 (RECORRIDO), LUCAS ALMEIDA - CPF: 019.936.641-14 (ADVOGADO), AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -VEÍCULO APREENDIDO – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO - GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE
-
SENTENÇA RATIFICADA.

1.A existência de gravame de alienação fiduciária não impede a expedição do documento de licenciamento do veículo, sendo indevida a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.

2.Art. 131 do CTB1, exige-se, para expedição do licenciamento do veículo, o pagamento dos encargos, taxas e multas a ele vinculados, inexistindo menção na legislação à vedação de licenciamento a veículo com gravame
.

3.A cobrança referente a mais de trinta dias de diária de pátio para veículos apreendidos configura violação do princípio constitucional do não confisco. Portanto, o veículo pode passar mais de trinta dias no pátio aguardando a regularização dos documentos, entretanto, só poderão ser cobradas as diárias referentes aos trinta primeiros dias.

4.Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES
contra ato ilegal da lavra do
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que
concedeu a segurança, ratificando a liminar, a fim de que se proceda a liberação do veículo marca Volksvagen, modelo Gol G4 Trend, com fabricação e modelo 2007/2008, Placa NIZ 8820, mediante o pagamento da taxa de permanência do veículo em valor limitado a 30 (trinta) dias, devendo liberar a competente guia de pagamento do CRLV, independentemente da regularização da situação de alienação fiduciária
.

Não houve interposição de recurso voluntário como certificado (id 7285236).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 7955858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES
contra ato ilegal da lavra do
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que
concedeu a segurança, ratificando a liminar, a fim de que se proceda a liberação do veículo marca Volksvagen, modelo Gol G4 Trend, com fabricação e modelo 2007/2008, Placa NIZ 8820, mediante o pagamento da taxa de permanência do veículo em valor limitado a 30 (trinta) dias, devendo liberar a competente guia de pagamento do CRLV, independentemente da regularização da situação de alienação fiduciária
.

Denota-se dos autos que o impetrante é proprietário do
veículo marca Volksvagen, modelo Gol G4 Trend, com fabricação e modelo 2007/2008, Placa NIZ 8820
, que foi apreendido no dia 29/07/2017 por agentes do Poder Público em razão da ausência de pagamento do licenciamento referente ao ano de 2016.

Assevera que, efetuado o pagamento do valor correspondente às parcelas restantes do licenciamento, bem como ao seguro obrigatório, em 31/07/2017, solicitou a liberação do veículo do pátio do referido órgão, quando foi negada a retirada deste, pois não havia cópia do contrato de financiamento bancário quitado no arquivo do DETRAN-MT.

A liminar foi deferida determinando que a autoridade coatora o libere o veículo do impetrante, com o pagamento da multa aplicada pela apreensão e das taxas e despesas de remoção e estadia (§ 2º art. 262 CTB) que não devem ultrapassar o valor correspondente a trinta diárias.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência ou não do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega ser resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em condicionar o licenciamento do veículo à prévia liberação da alienação fiduciária.

O
art. 131 do CTB1, exige-se, para expedição do licenciamento do veículo, o pagamento dos encargos, taxas e multas a ele vinculados, inexistindo menção na legislação à vedação de licenciamento a veículo com gravame.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. VEÍCULO APREENDIDO. EMISSÃO DE LICENCIAMENTO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A existência de gravame de alienação fiduciária não impede a expedição do documento de licenciamento do veículo, sendo indevida a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) com base em tal fundamento. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70071636518, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 27/09/2017).

Conforme consignado pelo Juízo Singular: “(...) O condicionamento do ato à liberação da alienação fiduciária não pode ser considerado exercício do poder de polícia. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse público, caso a Administração busque pelas vias adequadas exigir a comprovação de liberação do gravame.

Outrossim, reside ilegalidade na cobrança da taxa de permanência do veículo no pátio do órgão superior a 30 (trinta) dias, ilegalidade esta já reconhecida pela jurisprudência pacífica desta Corte Estadual. Vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO APREENDIDO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - MULTA – AUTORIDADE FEDERAL – INCOMPETÊNCIA PARA DECLARAR A NULIDADE –TRIBUTO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A cobrança referente a mais de trinta dias de diária de pátio para veículos apreendidos configura violação do princípio constitucional do não confisco. Portanto, o veículo pode passar mais de trinta dias no pátio aguardando a regularização dos documentos, entretanto, só poderão ser cobradas as diárias referentes aos trinta primeiros dias. Em que pese a discussão da legalidade das multas por infração de trânsito exigir dilação probatória, falece competência à Justiça Estadual analisá-la por ter sido aplicada pela PRF, órgão integrante da esfera federal. A liberação do veículo deve ficar limitada ao preenchimento dos demais requisitos estabelecidos pelo DETRAN, qual seja: pagamento do IPVA, seguro DPVAT e licenciamento”. (TJMT. ReeNec 15921/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016) .

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO integralmente a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020